Tribunal: STM
Processo: 7000141-33.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. LAVAGEM DE DINHEIRO. PLURIOFENSIVIDADE. OFENSA AO PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR E À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. LEI N.º 13.491/2001. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. COMPETÊNCIA DA JMU.
1. Os crimes de lavagem de dinheiro são pluriofensivos, podendo violar não apenas a ordem socioeconômica do país, mas também o bem da vida tutelado pelo Direito Penal Militar, notadamente o patrimônio sob administração militar e a ordem administrativa militar.
2. O fato de militares, auxiliados por civis, terem suspostamente promovido a lavagem de valores oriundos de propinas recebidas em razão de sua atuação denota ofensa direta ao patrimônio sob a administração militar e à ordem administrativa militar, configurando crime militar por extensão, nos termos do art. 9º, II, “e”, e III, “a”, do CPM, a atrair a competência da Justiça Militar para o processamento e julgamento do caso.
3. A Lei n.º 13.491/2017, que alterou o CPM para dispor sobre os crimes militares por extensão, consiste em regramento de natureza processual inserido na lei material, de modo que tem aplicação imediata.
Recurso em sentido estrito conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/07/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000141-33.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: MARIA CRISTINA MEIRA FERREIRA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): ANTONIO EDUARDO RAMIRES SANTORO (OAB RJ099485)
ADVOGADO(A): SAMANTA FELIX GOMES DE MELLO (OAB RJ138888)
RECORRIDO: ALEXANDRE MEIRA FERREIRA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): RICARDO SOUZA CHAGAS (OAB RJ127749)
RECORRIDO: CARLOS JOSÉ FRANCISCO CARDOSO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): MARCELO BELLO DA COSTA (OAB RJ116223)
ADVOGADO(A): MARIO SILVA DOS SANTOS SKORNICKI (OAB RJ135942)
RECORRIDO: EMILIA MEIRA FERREIRA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): SAMANTA FELIX GOMES DE MELLO (OAB RJ138888)
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Ordinária do dia
01/07/2025, na sequência 5, disponibilizada no DE de 13/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA QUE SEJA REFORMADA A DECISÃO
RECORRIDA, COM O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA EVENTUAL PROCESSAMENTO E JULGAMENTO
DOS POSSÍVEIS CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS RELACIONADOS AOS
FATOS INVESTIGADOS NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR N.º
7000765-96.2018.7.01.0001 E DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO Nº 7000704-
65.2023.7.01.0001 (CASO HAJA INVESTIGAÇÃO DO DELITO DE LAVAGEM DE
DINHEIRO NESSE CASO), MANTENDO-SE A RESPECTIVA INVESTIGAÇÃO
EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO A SER DISTRIBUÍDO PERANTE O JUÍZO DA 4ª
AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. DETERMINOU,
AINDA, A RETIRADA DO NOME DA CIVIL EMILIA MEIRA FERREIRA DO
POLO PASSIVO DO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, TENDO EM
VISTA SEU FALECIMENTO EM 29/6/2023 (PROCESSO 7000765-
96.2018.7.01.0001/RJ, EVENTO 521, CERTOBT2). CONSOANTE O DISPOSTO O
ART. 149 DO RISTM, DECLAROU-SE IMPEDIDO O MINISTRO CELSO LUIZ
NAZARETH. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA
PALAVRA O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, E O ADVOGADO DA DEFESA, DR. ANTONIO
EDUARDO RAMIRES SANTORO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
IMPEDIDO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000141-33.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: MARIA CRISTINA MEIRA FERREIRA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): ANTONIO EDUARDO RAMIRES SANTORO (OAB RJ099485)
ADVOGADO(A): SAMANTA FELIX GOMES DE MELLO (OAB RJ138888)
RECORRIDO: ALEXANDRE MEIRA FERREIRA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): RICARDO SOUZA CHAGAS (OAB RJ127749)
RECORRIDO: CARLOS JOSÉ FRANCISCO CARDOSO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): MARCELO BELLO DA COSTA (OAB RJ116223)
ADVOGADO(A): MARIO SILVA DOS SANTOS SKORNICKI (OAB RJ135942)
RECORRIDO: EMILIA MEIRA FERREIRA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): SAMANTA FELIX GOMES DE MELLO (OAB RJ138888)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. LAVAGEM DE DINHEIRO.
PLURIOFENSIVIDADE.
OFENSA
AO
PATRIMÔNIO
SOB
A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR
E
À
ORDEM ADMINISTRATIVA
MILITAR. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. LEI N.º 13.491/2001.
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. COMPETÊNCIA
DA JMU.
1. Os crimes de lavagem de dinheiro são pluriofensivos, podendo violar não
apenas a ordem socioeconômica do país, mas também o bem da vida tutelado
pelo Direito Penal Militar, notadamente o patrimônio sob administração militar
e a ordem administrativa militar.
2. O fato de militares, auxiliados por civis, terem suspostamente promovido a
lavagem de valores oriundos de propinas recebidas em razão de sua atuação
denota ofensa direta ao patrimônio sob a administração militar e à ordem
administrativa militar, configurando crime militar por extensão, nos termos do
art. 9º, II, “e”, e III, “a”, do CPM, a atrair a competência da Justiça Militar para
o processamento e julgamento do caso.
3. A Lei n.º 13.491/2017, que alterou o CPM para dispor sobre os crimes
militares por extensão, consiste em regramento de natureza processual inserido
na lei material, de modo que tem aplicação imediata.
Recurso em sentido estrito conhecido e provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por
7000141-33.2025.7.00.0000
40001373397 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Militar para que seja reformada a decisão recorrida, com o
reconhecimento da competência da Justiça Militar da União para eventual processamento e
julgamento dos possíveis crimes de lavagem de capitais relacionados aos fatos investigados
nos autos do inquérito policial militar n.º 7000765-96.2018.7.01.0001 e do pedido de quebra
de sigilo nº 7000704-65.2023.7.01.0001 (caso haja investigação do delito de lavagem de
dinheiro nesse caso), mantendo-se a respectiva investigação em procedimento próprio a ser
distribuído perante o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar,
determinando a retirada do nome da civil Emilia Meira Ferreira do polo passivo do presente
recurso em sentido estrito, tendo em vista seu falecimento em 29/6/2023 (processo 7000765-
96.2018.7.01.0001/RJ, evento 521, CERTOBT2).
Brasília, 1º de julho de 2025.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM), com fulcro no art. 516, “e”, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), interpõe recurso em sentido estrito contra a decisão proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), nos autos do inquérito policial militar (IPM) n.º 7000765-96.2018.7.01.0001, que
declarou a incompetência absoluta da Justiça Militar da União para eventual processamento e
julgamento dos fatos em tese configuradores do crime de lavagem de capitais, previsto na Lei
n.º 9.613/1998, e declinou da competência em favor da Justiça Federal comum (Seção
Judiciária do Rio de Janeiro), com fundamento nos arts. 78, § 3º, e 147, ambos do CPPM, e
no art. 2º, III, “a”, da Lei n.º 9.613/1998, estendendo os efeitos dessa decisão ao pedido de
quebra
de
sigilo
(PQS)
n.º
7000704-65.2023.7.01.0001
(processo
7000765-
96.2018.7.01.0001/RJ, evento 421, DEC1).
Consoante se observa dos autos, em 2015, a Polícia Federal desarticulou
organização criminosa que atuava em hospitais de diversos estados da federação, em um
esquema que ficou conhecido como “máfia das próteses”. Dentre as instituições atingidas
está o Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), localizado no Rio de Janeiro/RJ.
Nos autos do IPM n.º 7000765-96.2018.7.01.0001, apurou-se a suspeita de que,
entre 2/4/2013 e 3/11/2017, a Capitão-de-Mar-e-Guerra RM1 Maria Cristina Meira Ferreira e
o Capitão-de-Fragata Carlos José Francisco Cardoso – que, em momentos distintos desse
período, atuaram como chefes do setor de hemodinâmica –, teriam recebido de civis
representantes de empresas fornecedoras de materiais hospitalares vantagens indevidas para
que fraudassem licitações de aquisição de produtos cirúrgicos no âmbito do Hospital Naval
Marcílio Dias, em benefício dessas empresas, bem como agilizassem os pagamentos a elas.
Em razão desses fatos, o MPM ofereceu denúncia, incursionando os oficiais nos
delitos previstos no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar – CPM (corrupção passiva) e no
art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei n.º 12.850/2013 (organização criminosa) e incursionando os civis
nos delitos do art. 309, parágrafo único, do CPM (corrupção ativa) e do art. 2º, § 4º, II, da Lei
n.º 12.850/2013 (organização criminosa) (processo 7000765-96.2018.7.01.0001/RJ, evento
400, DENUNCIA1). Em 24/4/2024, a denúncia foi recebida pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª
CJM (processo 7000765-96.2018.7.01.0001/RJ, evento 420, DEC1).
7000141-33.2025.7.00.0000
40001373397 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sequência, o MPM pugnou pelo arquivamento dos autos do IPM n.º
7000765-96.2018.7.01.0001, ante o exaurimento de sua finalidade, e pela abertura de novos
procedimentos para investigação de fatos que, narrados nos acordos de colaboração premiada
ou descobertos por encontro fortuito de provas, ainda não haviam sido objeto de denúncia ou
de pedido de arquivamento (processo 7000765-96.2018.7.01.0001/RJ, evento 413, PET1).
Um dos procedimentos investigatórios cuja abertura foi requerida pelo MPM
seria destinado a apurar as suspeitas de que a Capitão-de-Mar-e-Guerra RM1 Maria Cristina
Meira Ferreira, sua mãe, a civil Emília Meira Ferreira, seu irmão, o civil Alexandre Meira
Ferreira, e seu marido, o civil Roberto Medeiros Rodrigues, teriam promovido a lavagem de
valores resultantes da propina que a militar recebia como contraprestação pela sua atuação no
setor de hemodinâmica do Hospital Naval Marcílio Dias (processo 7000765-
96.2018.7.01.0001/RJ, evento 413, PET1).
No entanto, por meio de decisão proferida em 24/4/2024, o Juiz Federal da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, dentre outras providências, indeferiu o pedido de
continuidade das investigações em relação aos supostos crimes de lavagem de capitais
(previstos na Lei n.º 9.613/1998), sob o argumento de que a Justiça Militar da União é
absolutamente incompetente para o processamento e o julgamento desse ilícito penal.
Afirmou que, diferentemente dos crimes militares – que tutelam o patrimônio e a ordem
administrativa militar –, os bens jurídicos tutelados no crime de lavagem de dinheiro são a
ordem econômica e financeira e a administração da justiça.
Ato contínuo, o magistrado declinou da competência em favor da Justiça
Federal comum (Seção Judiciária do Rio de Janeiro), com fundamento nos arts. 78, § 3º, e
147, ambos do CPPM, e no art. 2º, III, “a”, da Lei n.º 9.613/1998. Ademais, estendeu os
efeitos dessa decisão ao pedido de quebra de sigilo (PQS) n.º 7000704-65.2023.7.01.0001,
que tem por objetivo o afastamento do sigilo bancário dos investigados Capitão-de-Fragata
Carlos José Francisco Cardoso, civil Alexandre Meira Ferreira e civil Emília Meira Ferreira
(processo 7000765-96.2018.7.01.0001/RJ, evento 421, DEC1).
Irresignado, o MPM interpôs, tempestivamente, o presente recurso em sentido
estrito (processo 7000765-96.2018.7.01.0001/RJ, evento 476, RSE1). Em suas razões, alega
que não há “qualquer razão que impeça a consideração do delito de lavagem de dinheiro
como crime militar por extensão nos casos em que o delito antecedente é crime militar, tendo
havido lesão a patrimônio sob a administração militar ou à ordem administrativa militar”.
Assim, requer a reforma da referida decisão e a “declaração da competência absoluta da
Justiça Militar da União para eventual processamento e julgamento dos possíveis crimes de
lavagem de capitais relacionados aos fatos investigados nestes autos, por conseguinte com a
manutenção da respectiva investigação em procedimento próprio a ser distribuído perante a
4ª
Auditoria
da
1ª
Circunscrição
Judiciária
Militar”
(processo
7000765-
96.2018.7.01.0001/RJ, evento 493, RAZRECUR1).
Em contrarrazões, a defesa da Capitão-de-Mar-e-Guerra RM1 Maria Cristina
Meira Ferreira e dos civis Roberto Medeiros Rodrigues e Alexandre Meira Ferreira pugna
pelo reconhecimento da competência da Justiça Federal comum para o processamento e o
julgamento do feito. Nesse sentido, alega que o crime de lavagem de dinheiro é crime
comum, fato de direito material que não se altera pelo fenômeno processual da conexão, de
modo que, nos termos do art. 79, I, do Código de Processo Penal, ainda que haja conexão,
7000141-33.2025.7.00.0000
40001373397 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não há unidade de processo e de julgamento entre crimes comuns e crimes militares.
Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da Lei n.º 13.491/2017 (que alterou o CPM para dispor
sobre os crimes militares por extensão) a crimes praticados antes de sua vigência. Por fim,
afirma que já existe decisão de arquivamento de inquérito que apurava os mesmos fatos ora
em tela, proferida pela Justiça Federal comum, já transitada em julgado (processo 7000765-
96.2018.7.01.0001/RJ, evento 511, CONTRAZ1).
Já a defesa do Capitão-de-Fragata Carlos José Francisco Cardoso, repisando os
argumentos ministeriais, alega a competência da Justiça Militar da União, pleiteando, ao
final, o provimento do recurso (processo 7000765-96.2018.7.01.0001/RJ, evento 572,
CONTRAZ1).
O Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM manteve a decisão
ora atacada, suspendeu o IPM n.º 7000765-96.2018.7.01.0001 por seis meses, com
fundamento no art. 313, VI, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º, “e”, do CPPM, e
determinou o encaminhamento do recurso em sentido estrito a este Tribunal (processo
7000141-33.2025.7.00.0000/STM, evento 48, DEC5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Maria de Lourdes Souza Gouveia, opina pelo conhecimento e pelo
provimento do recurso, de modo que a decisão recorrida seja reformada “para que seja
firmada a competência da Justiça Militar da União para processo e julgamento do presente
caso” (processo 7000141-33.2025.7.00.0000/STM, evento 58, PARECER1).
Em 16/6/2025, a defesa da recorrida Capitão-de-Mar-e-Guerra RM1 Maria
Cristina Meira Ferreira apresentou petição informando que, em 3/6/2025, nos autos da ação
penal militar n.º 7000521-60.2024.7.01.0001 – em que se apuram os delitos antecedentes à
suposta lavagem de dinheiro ora em tela –, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM reformou a
decisão de recebimento da denúncia para rejeitar a inicial acusatória quanto aos fatos
praticados a partir da celebração de acordo de colaboração premiada pelos corréus civis, ou
seja, a partir de outubro de 2016.
A defesa alega que essa situação implica que todos os fatos criminosos
imputados à referida militar são anteriores à entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017 (que
criou a figura do crime militar por extensão) e que, portanto, não há que se falar em
competência da Justiça Militar em relação ao crime de lavagem de dinheiro, tendo em vista a
vedação à retroatividade da lei penal (processo 7000141-33.2025.7.00.0000/STM, evento
104, DECISÃO/2e processo 7000141-33.2025.7.00.0000/STM, evento 104, PET1).
Consoante se observa da documentação juntada pela defesa nos autos do IPM, a
recorrida Emilia Meira Ferreira, civil, faleceu em 29/6/2023 (processo 7000765-
96.2018.7.01.0001/RJ, evento 521, CERTOBT2).
É o relatório.
VOTO
7000141-33.2025.7.00.0000
40001373397 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, deve ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar pleiteia a reforma da decisão recorrida, a fim de
que seja reconhecida a competência da Justiça Militar da União para eventual processamento
e julgamento dos possíveis crimes de lavagem de capitais relacionados aos fatos investigados
nos autos do IPM n.º 7000765-96.2018.7.01.0001. Nesse sentido, alega que as condutas a
serem apuradas supostamente ofenderam a ordem administrativa militar, bem como o
patrimônio sob a administração militar, de modo que devem ser consideradas crimes militares
por extensão, por força do art. 9º, II, “e”, e III, “a”, do Código Penal Militar (processo
7000141-33.2025.7.00.0000/STM, evento 48, RAZREC2).
2. Preâmbulo
Quanto à petição extemporaneamente apresentada pela defesa da Capitão-de-
Mar-e-Guerra RM1 Maria Cristina Meira Ferreira, em 16/6/2025, cumpre observar que o
presente julgamento não é afetado por decisão de primeira instância que rejeitou parcialmente
a denúncia em relação a crimes praticados a partir de outubro de 2016.
Afinal, trata-se de decisão proferida nos autos de ação penal militar em que se
discute a procedência, ou não, da acusação em relação ao cometimento de crimes
antecedentes à lavagem de dinheiro ora em tela (crimes de corrupção ativa e passiva). E isso
não integra a discussão travada nos presentes autos, que se refere à análise da competência da
Justiça Militar da União para processar e julgar possíveis crimes de lavagem de capitais.
Ademais, é importante destacar que o processo referente à lavagem de dinheiro
– muito menos a mera investigação que o precede, que é a situação dos presentes autos – não
precisa ter uma relação de simbiose com o processo em que se apura acusação pelo
cometimento de crimes antecedentes. É o que dispõe o art. 2º, II e § 1º, da Lei n.º 9.613/1998,
que trata da lavagem de dinheiro:
Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:
[...]
II - independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que
praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a
decisão sobre a unidade de processo e julgamento;
[...]
§ 1o A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal
antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de
pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal assim já se pronunciou:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. PROVA DA
MATERIALIDADE DO DELITO ANTECEDENTE. DESNECESSIDADE, BASTANDO A
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
7000141-33.2025.7.00.0000
40001373397 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE MOTIVO SUFICIENTE PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM
DENEGADA. Não é inepta a denúncia que, como no caso, individualiza a conduta imputada a
cada réu, narra articuladamente fatos que, em tese, constituem crime, descreve as suas
circunstâncias e indica o respectivo tipo penal, viabilizando, assim, o contraditório e a ampla
defesa. A denúncia não precisa trazer prova cabal acerca da materialidade do crime
antecedente ao de lavagem de dinheiro. Nos termos do art. 2º, II e § 1º, da Lei 9.613/1998, o
processo e julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro "independem do processo e
julgamento dos crimes antecedentes", bastando que a denúncia seja "instruída com indícios
suficientes da existência do crime antecedente", mesmo que o autor deste seja "desconhecido
ou isento de pena". Precedentes (HC 89.739, rel. min. Cezar Peluso, DJe-152 de 15.08.2008).
Além disso, a tese de inexistência de prova da materialidade do crime anterior ao de lavagem
de dinheiro envolve o reexame aprofundado de fatos e provas, o que, em regra, não tem espaço
na via eleita. O trancamento de ação penal, ademais, é medida reservada a hipóteses
excepcionais, como "a manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da
punibilidade do paciente ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade
delitivas" (HC 91.603, rel. Ellen Gracie, DJe-182 de 25.09.2008), o que não é caso dos autos.
Ordem denegada. (Habeas corpus nº 94958, Relator Joaquim Barbosa, Segunda Turma.
Julgado em 9/12/2008. Publicado no DJe de 6/2/2009) [Grifo nosso.]
E, mesmo que a decisão de primeira instância a que a defesa se refere tivesse
alguma repercussão no presente feito, verifica-se que ela não é definitiva, inclusive pendendo
sobre essa decisão recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar
(processo 7000521-60.2024.7.01.0001/RJ, evento 105, MANIF_MPF1). Ainda não há
qualquer certeza de que os supostos atos praticados pela Capitão-de-Mar-e-Guerra RM1
Maria Cristina Meira Ferreira a partir de outubro de 2016 seriam realmente atípicos, de modo
que não se inviabiliza o oferecimento da denúncia pelo crime de lavagem de dinheiro
decorrente desses atos, tampouco as investigações que o antecedem.
Por todos esses motivos, deixo de analisar o pleito defensivo.
3. Razões de decidir
Como se sabe, os crimes de lavagem de dinheiro estão previstos na Lei nº
9.613, de 3/3/1998, que, em seu art. 2º, I e II, assim dispõe:
Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:
I – obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com
reclusão, da competência do juiz singular;
II - independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que
praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a
decisão sobre a unidade de processo e julgamento; [Redação dada pela Lei nº 12.683, de
2012]
III - são da competência da Justiça Federal:
a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em
detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas;
b) quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. [Redação
dada pela Lei nº 12.683, de 2012]
7000141-33.2025.7.00.0000
40001373397 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, o entendimento doutrinário e jurisprudencial é de que, em regra, esse
tipo de crime é de competência da Justiça Estadual comum. Será da competência da Justiça
Federal comum nos casos específicos previstos no supracitado inciso III. Assim, apesar de o
delito de lavagem de dinheiro geralmente envolver a prática de crime contra o Sistema
Financeiro Nacional, isso não quer dizer que ele seja, por si só, afeto à Justiça Federal
comum. Há a necessidade de avaliar os bens jurídicos violados no caso concreto, bem como a
infração penal antecedente.
Ocorre que esse regramento não esgota a discussão sobre a competência para o
processamento e o julgamento de crimes de lavagem de dinheiro, tanto mais quando o caso
concreto é a suposta prática de lavagem de dinheiro decorrente de crimes contra a
administração militar. De fato, além dos supracitados dispositivos da Lei n.º 9.613/1998, não
há como perder de vista o que dispõe a Constituição Federal, em seu art. 124, ao fixar a
competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos
crimes militares definidos em lei:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Pelo que se depreende desse dispositivo constitucional, o legislador
constituinte, além de fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o critério em
razão da lei (ratione legis), delegando para o legislador ordinário o estabelecimento dos
crimes militares e das suas condicionantes. O legislador ordinário, por sua vez, assim tratou
sobre a questão, no bojo do Código Penal Militar:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum,
ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar da ativa contra militar na mesma situação; (Redação dada pela Lei nº 14.688,
de 2023)
b) por militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou
reformado ou contra civil; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou
em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da
reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
d) por militar, durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva ou
reformado ou contra civil; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
e) por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem
administrativa militar; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
f) revogada. (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
7000141-33.2025.7.00.0000
40001373397 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar;
b) em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa ou contra servidor público
das instituições militares ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;
(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de
natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem
pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em
obediência a determinação legal superior.
[...] [Grifos nossos].
Assim, é considerado crime militar não apenas aquele com previsão expressa no
Código Penal Militar, mas também o previsto na legislação penal comum – desde que
praticado em um dos contextos descritos no supracitado dispositivo legal –, tendo em vista a
norma de extensão inserida no art. 9º, II, do CPM, pela Lei n.º 13.491, de 13/10/2017.
E, uma vez que o crime seja militar, a competência para processar e julgar a
conduta é da Justiça Militar, nos termos do aludido art. 124 da Constituição Federal.
No presente caso, como visto, o que o Ministério Público Militar pretende
investigar são as vultosas movimentações financeiras que levantam suspeitas de que a
Capitão-de-Mar-e-Guerra RM1 Maria Cristina Meira Ferreira e seus familiares, bem como o
Capitão-de-Fragata Carlos José Francisco Cardoso, teriam promovido a lavagem de valores
resultantes da propina que esses dois militares recebiam como contraprestação pela sua
atuação no setor de hemodinâmica do Hospital Naval Marcílio Dias. O suposto delito de
lavagem de dinheiro foi antecedido, em tese, por crimes militares de corrupção ativa e
passiva, em relação aos quais já foi recebida a denúncia pelo Juiz Federal da Justiça Militar
da 4ª Auditoria da 1ª CJM.
Por certo, o fato de o crime antecedente ser de natureza militar não é, por si só,
determinante para a caracterização do delito de lavagem de dinheiro como militar. Afinal,
trata-se de crimes diferentes, que não necessariamente tutelam o mesmo bem jurídico. Caso
contrário, haveria a impossibilidade de o sujeito ativo do crime antecedente praticar o crime
de lavagem, uma vez que este se tornaria fato posterior impunível, pela aplicação do
princípio da consunção. Ou seja, pretender criminalizar essa conduta posterior significaria
indesejável bis in idem.
Assim, para se analisar se o suposto crime de lavagem de dinheiro ora em tela é
ou não militar, não basta identificar a natureza militar dos crimes antecedentes (corrupção
ativa e passiva). É preciso avaliar se os bens jurídicos tutelados pelo tipo penal do delito de
lavagem coincidem com aqueles previstos no supracitado art. 9º do CPM.
7000141-33.2025.7.00.0000
40001373397 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse intento, cumpre observar que os crimes de lavagem de dinheiro estão
previstos no art. 1º da Lei n.º 9.613/1998, nos seguintes termos:
Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração
penal.
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.
§ 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou
valores provenientes de infração penal:
I - os converte em ativos lícitos;
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito,
movimenta ou transfere;
III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.
§ 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de
infração penal;
II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade
principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.
[...].
Entendo tratar-se de crimes pluriofensivos, ou seja, de delitos que violam não
apenas a ordem socioeconômica do país, mas também outros bens jurídicos, como, por
exemplo, a administração da justiça – uma vez que a lavagem pode representar a tentativa de
ocultar um crime antecedente – e o patrimônio público – que é (ou continua sendo) lesado
quando se pretende a lavagem de valores decorrentes de ilícitos contra a administração
pública.
Nesse contexto de pluriofensividade, não há impedimento para se considerar
que o crime de lavagem de dinheiro pode alcançar, substancialmente, bem da vida tutelado
pelo Direito Penal Militar, notadamente o patrimônio sob administração militar e a ordem
administrativa militar.
E, a partir do momento em que há suspeitas de que militares, auxiliados por
civis, promoveram a lavagem de valores oriundos de propinas recebidas em razão de sua
atuação em um hospital militar, esse fato, por certo, denota ofensa direta a esses bens
jurídicos (ao patrimônio sob a administração militar e à ordem administrativa militar). Afinal,
apesar de os crimes antecedentes (corrupção ativa e passiva) não serem patrimoniais, os
valores deles decorrentes foram auferidos em detrimento de patrimônio sob gestão das Forças
Armadas, de modo que sua lavagem representa uma direta, concreta e grave violação ao
prestígio da administração militar.
7000141-33.2025.7.00.0000
40001373397 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa situação do caso concreto demonstra perfeita subsunção ao citado art. 9º,
II, “e”, e III, “a”, do CPM, de modo que o delito de lavagem de dinheiro que ora se analisa
configura crime militar por extensão. Diante de tal constatação, não há que se falar em
competência da Justiça Federal comum.
Em primeiro lugar, porque a regra que prevê ser competência da Justiça Federal
comum os crimes de lavagem de dinheiro praticados contra o sistema financeiro e a ordem
econômico-financeira foi estabelecida pela Lei n.º 9.613/1998 (em seu art. 2º, III), que é
anterior à Lei n.º 13.491/2017 (responsável por inserir a norma de extensão no art. 9º, II, do
CPM), o que significa a revogação tácita daquele dispositivo no que toca a crimes militares
por extensão.
Ademais, há uma importante questão de hierarquia das fontes do direito a ser
observada. Afinal, a regra de competência estabelecida pela Lei n.º 9.613/1998 (que trata dos
delitos de lavagem de dinheiro) não pode se opor à competência da Justiça Militar fixada no
supracitado art. 124 da Constituição Federal. Ou seja, se a Constituição afirma que compete à
Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei e se o disposto na lei em
referência (Código Penal Militar) permite a identificação do caso concreto como crime
militar por força da norma de extensão contida na Lei n.º 13.491/2017, a Lei n.º 9.613/1998
não pode ser interpretada no sentido de afastar a competência da Justiça Militar para o
processamento e o julgamento do feito, sob pena de inconstitucionalidade.
Tanto é assim que o próprio art. 109 da Constituição Federal – que é a fonte de
validade do art. 2º, III, da Lei n.º 9.613/1998 – dispõe, em seu inciso IV, que compete aos
juízes federais processar e julgar “os crimes políticos e as infrações penais praticadas em
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça
Militar e da Justiça Eleitoral” [Grifo nosso].
Dessa forma, não há outra conclusão a não ser a de que compete à Justiça
Militar processar e julgar os crimes de lavagem de dinheiro praticados por militar ou civil
contra o patrimônio sob a administração militar e contra a ordem administrativa militar,
conforme já decidiu esta Corte:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME
DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INCISO I DO § 1º DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98.
REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.613/98 NO CONTEXTO DOS CHAMADOS CRIMES
MILITARES POR EXTENSÃO NAS HIPÓTESES EM QUE HOUVER OFENSA AO
PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR OU À ORDEM ADMINISTRATIVA
MILITAR. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº
709 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.
UNANIMIDADE. Como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado
deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato que, em tese, constitua
crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam
materiais ou processuais, serão analisados no momento oportuno, ou seja, ao longo da
instrução processual. Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de
Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato
que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. Além disso, nos termos da alínea "b" do
artigo 78 do Código de Processo Penal Militar, “(...) A denúncia não será recebida pelo juiz
(...) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar
7000141-33.2025.7.00.0000
40001373397 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)", ou seja, segundo a doutrina e a jurisprudência, a referência se liga a fato que não
constitua crime da competência da Justiça Militar. Nesse contexto, a partir do momento em
que a própria Justiça Federal declinou da sua competência para o processamento e o
julgamento do feito em favor da Justiça Militar da União, não há como sustentar a
manutenção da rejeição parcial da Denúncia verificada no presente feito. Além disso, a Lei nº
9.613/98, que trata dos crimes de lavagem de dinheiro, no caso em exame, deve ser aplicada
no contexto dos chamados crimes militares por extensão, circunstância que, por motivos
óbvios, atrai a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o
julgamento do feito, nos termos do caput do artigo 124 da Constituição Federal de 1988,
segundo o qual "(...) À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares
definidos em lei.". Ou seja, com a edição da Lei nº 13.491/17 no ordenamento jurídico
pátrio, esta Corte Militar passou a ser competente para o processamento e o julgamento dos
delitos de lavagem de dinheiro nas hipóteses em que houver ofensa ao patrimônio sob a
Administração Militar ou à Ordem Administrativa Militar, nos termos do artigo 9º, inciso II,
alínea "e", e inciso III, alínea "a", do Códex Penal Militar. Apesar de o Juízo a quo não ter
analisado os requisitos do art. 77 do Códex de Processo Penal Militar em relação ao crime de
lavagem de dinheiro, a Peça Vestibular atendeu aos requisitos exigidos pelos arts. 77 e 78 do
referido Código de Processo Penal Militar, não se verificando, em preliminar análise, que as
condutas dos denunciados estejam acobertadas pelo manto da atipicidade ou por excludentes
de ilicitude, sendo oportuno ressaltar que, ao longo da instrução processual, caberá ao Órgão
de Acusação a busca pelos elementos constitutivos da imputação contida na Exordial
Acusatória. Vale dizer que não caracteriza supressão de instância o recebimento de uma
denúncia no segundo grau, desde que não seja nula a decisão de não recebimento prolatada
pelo juízo a quo, o que se coaduna com o Enunciado nº 709 da Súmula de Jurisprudência da
Suprema Corte, no sentido de que "Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão
que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.".
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
Recurso em sentido estrito nº 7000171-39.2023.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de
Aquino. Data de Julgamento: 11/05/2023, Data de Publicação: 29/05/2023) [Grifos nossos.]
Quanto às alegações, em contrarrazões, da defesa da Capitão-de-Mar-e-Guerra
RM1 Maria Cristina Meira Ferreira e dos civis Roberto Medeiros Rodrigues e Alexandre
Meira Ferreira, é importante pontuar que, apesar de supostamente existir anterior decisão da
Justiça Federal comum de arquivamento de inquérito que apurava os mesmos fatos ora em
tela, nada impede que, diante de novas provas, haja nova investigação dos fatos, agora sob a
tutela do juiz natural da causa: a Justiça Militar da União.
Melhor sorte não lhe assiste em relação à afirmação de que a Lei n.º
13.491/2017 (que alterou o CPM para dispor sobre os crimes militares por extensão) seria
inaplicável a crimes praticados antes de sua vigência. De fato, esse diploma legal não inovou
o ordenamento jurídico material, passando a prever novos tipos penais, mas apenas transferiu
à Justiça Militar, na data de sua vigência, a competência para o processo e o julgamento de
crimes não previstos no CPM que se adequassem a uma das hipóteses do seu art. 9º, II. Trata-
se, pois, de regramento de natureza processual inserido na lei material. E, como sabido, a lei
processual tem aplicação imediata, ou seja, a partir de sua vigência, ela se aplica a todos os
processos em curso.
Confira-se, a propósito, o seguinte julgado desta Corte:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CONDUTAS TIPIFICADAS NO §1º
DO ART. 317 DO CP COMUM; ARTS. 308, CAPUT, § º1, 309, PARÁGRAFO ÚNICO,
AMBOS DO CPM; E ART. 1º DA LEI 9.613/98. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NA ORIGEM.
CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR CIVIS EM
COAUTORIA COM MILITAR. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU. APLICAÇÃO DA
LEI Nº 13.491, DE 13 DE OUTUBRO DE 2017. ALEGAÇÃO DE SUBSTANCIAL
7000141-33.2025.7.00.0000
40001373397 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TRANSCURSO DE TEMPO ENTRE A DATA DO COMETIMENTO DOS CRIMES E A DATA
DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPOSTO DISTANCIAMENTO DO CARÁTER
PROSPECTIVO E INSTRUMENTAL DA INICIAL ACUSATÓRIA. INOCORRÊNCIA.
ELEVADA COMPLEXIDADE DO CASO. VASTA QUANTIDADE DE INFORMAÇÕES
PRODUZIDAS AO LONGO DO INQUÉRITO POLICIAL. DILAÇÕES DE PRAZO
SUCESSIVAS MOTIVADAS E PROPORCIONAIS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O
AVANÇO DAS INVESTIGAÇÕES. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA
E PENAL. FATOS TIDOS COMO DELITUOSOS NÃO ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 30 E 77 DO CPPM. JUSTA CAUSA.
CARACTERIZAÇÃO. INTEGRAL RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO DO
RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. Em função das disposições previstas na Lei
nº 13.491/2017, é da competência da Justiça Militar da União o processo e o julgamento de
crimes previstos na legislação penal ordinária extravagante quando as condutas sob exame
vulneram, direta ou indiretamente, as instituições militares, em fatos onde se observa a
conexão intersubjetiva decorrente de concurso de pessoas envolvendo militar da ativa com
civis, os quais, em tese, teriam cometido variados crimes contra a Administração Militar.
Inteligência do art. 9º, II, e, do CPM. Nos crimes militares por extensão cometidos antes da
publicação da Lei nº 13.491/2017, o critério que deve preponderar para estabelecer qual o
regramento penal a ser aplicado não deve ser o da legislação mais benéfica, mas sim o da
suplementariedade, de modo que se, nesse contexto, restar caracterizado que o agente
incidiu em tipo penal contido na legislação penal esparsa, essa é a figura típica que deve ser
a ele imputada. Isso porque a Lei nº 13.491/2017 não inovou o ordenamento jurídico
material, passando a prever novos espécimes penais, mas apenas transferiu à Justiça Militar
da União a competência para o processo e o julgamento das figuras penais definidas pela
legislação penal extravagante na data de sua vigência, não havendo, portanto, que se falar
sobre violação do princípio da irretroatividade penal da lei mais gravosa nesses casos. O
caráter prospectivo e instrumental da Denúncia não deve ser mensurado unicamente com base
no tempo transcorrido entre a data dos supostos delitos e o seu oferecimento, haja vista que,
segundo o entendimento corrente na jurisprudência, o prazo para o oferecimento da
Denúncia, em se tratando de investigado solto, é impróprio, justificando, assim, na espécie, a
motivada prorrogação do interstício investigativo, a depender da complexidade dos fatos
objetos da apuração em curso no inquérito policial, sendo essa a hipótese verificada nos
presentes autos. Constatando-se da análise da Exordial a narrativa dos fatos que delimitam,
com suficiência de detalhes, o tempo e o modo como as supostas operações ilícitas teriam
ocorrido, bem como também não sendo verificada a existência de dúvidas sobre a autoria dos
fatos sob exame, é o caso de fazer prevalecer, neste momento, o princípio do in dubio pro
societate, ultimando-se, assim, o início da persecução penal no lugar de se proceder ao
abandono prematuro da apuração. As instâncias administrativa e penal são independentes
entre si, sendo, por isso, perfeitamente possível que o agente seja sancionado penalmente,
ainda que sua responsabilidade administrativa não seja demonstrada em relação a fatos pelos
quais venha a ser investigado. Presentes os requisitos que especificam o art. 30 c/c o art. 77,
ambos do CPPM, está configurada a justa causa autorizadora do recebimento da Denúncia.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Recurso em
Sentido Estrito nº 7000537-78.2023.7.00.0000. Relator Ministro Cláudio Portugal de Viveiros.
Data de Julgamento: 28/09/2023, Data de Publicação: 09/10/2023) [Grifo nosso.]
Diante de todo o exposto, tendo em vista que as circunstâncias fáticas dos autos
apontam para a suposta configuração de crimes militares por extensão previstos na Lei n.º
9.613/1998, c/c o art. 9º, II, “e”, e III, “a”, do Código Penal Militar, há de ser reconhecida a
competência da Justiça Militar da União para o eventual processamento e julgamento do
caso.
4. Dispositivo
7000141-33.2025.7.00.0000
40001373397 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Militar e dou-lhe provimento para que seja reformada a decisão recorrida,
com o reconhecimento da competência da Justiça Militar da União para eventual
processamento e julgamento dos possíveis crimes de lavagem de capitais relacionados aos
fatos investigados nos autos do inquérito policial militar n.º 7000765-96.2018.7.01.0001 e do
pedido de quebra de sigilo n.º 7000704-65.2023.7.01.0001 (caso haja investigação do delito
de lavagem de dinheiro nesse caso), mantendo-se a respectiva investigação em procedimento
próprio a ser distribuído perante o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar.
Proceda-se à retirada do nome da civil Emilia Meira Ferreira do polo passivo do
presente recurso em sentido estrito, tendo em vista seu falecimento em 29/6/2023 (processo
7000765-96.2018.7.01.0001/RJ, evento 521, CERTOBT2).
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373397v6 e do código CRC 3527a54b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 04/08/2025, às 18:35:31
7000141-33.2025.7.00.0000
40001373397 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR